Tribunal: TJDFT
Processo: 0751867-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751867-48.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: TIAGO BERNARDO CHAVES PACIENTE: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela prática nas dependências de estabelecimento prisional) (processo referência: ação penal n. 0719713-71.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. TIAGO BERNARDO CHAVES, OAB/DF n. 46.038) esclareceu que a paciente foi denunciada, em 30-abril-2025, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela perpetração nas dependências de estabelecimento prisional. Os fatos que ensejaram a denúncia ocorreram em 3-janeiro-2024, no Complexo Penitenciário da Papuda – PDF I, ocasião em que a paciente foi flagrada trazendo consigo 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 47,10g (quarenta e sete gramas e dez decigramas). Afirmou que a paciente não foi intimada para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial e que a eminente autoridade judiciária determinou sua notificação em 7-maio-2025. Esclareceu que foram realizadas três tentativas de notificação pessoal da paciente, a saber, em 12-junho, 14-agosto e em 1o-setembro, mas todas restaram infrutíferas, razão pela qual foi expedido edital de citação e intimação em 17-setembro-2025. Transcorrido o prazo fixado, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, porém, nada mencionou sobre a decretação da prisão preventiva. Destacou que a eminente autoridade coatora abriu vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual decretação da prisão preventiva antes da análise dos pleitos suspensivos. Informou que, somente neste momento, o Ministério Público requereu a segregação cautelar da paciente com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal. Mencionou que o decreto prisional foi prolatado em 13-novembro-2025 e o mandado de prisão foi cumprido em 20-novembro-2025, no endereço residencial da paciente. Salientou que inexistem motivos para a manutenção da prisão cautelar, porquanto sua decretação ocorreu 22 (vinte e dois) meses após o suposto cometimento do delito, não há notícia de envolvimento da paciente em ilícitos posteriores e as condições pessoais lhe são favoráveis. Asseverou que a paciente é primária, mãe de uma adolescente de 14 (quatorze) anos de idade, nunca esteve em local incerto e não sabido, pois reside na Cidade Ocidental/GO, desde 2018, onde constituiu família, e possui trabalho lícito no distrito da culpa. Pontuou que a paciente possui Defesa técnica constituída e já apresentou defesa prévia nos autos da ação penal, o que revela que não obstará a instrução ou a aplicação da lei penal. Destacou que o crime imputado à paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que evidencia a desnecessidade da prisão cautelar. Argumentou que inexistem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, bem como que a decisão ancora-se em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito para impor a medida extrema. Sustentou o cabimento de medidas cautelares diversas. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos n. 0719713-71.2025.8.07.0001, mediante a imposição de medidas cautelares, a com a consequente expedição de alvará de soltura. O Desembargador plantonista indeferiu a liminar (ID 78728876). O Impetrante requereu a reapreciação do pedido liminar após a distribuição dos autos (ID 78742908). É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que, em 3-janeiro-2024, foi lavrada a portaria de instauração do inquérito policial para apurar suposta conduta perpetrada pela paciente, consistente em levar consigo 47,10 (quarenta e sete gramas e dez decigramas), no interior de dois tubos de pomada Proctyl, durante visita no Complexo Penitenciário da Papuda, com o objetivo de entregá-la a seu companheiro Antônio Macedo Lopes Neto, (ID 78728741, pp. 5-6). A conduta ilícita somente foi verificada em 8-janeiro-2024, quando ANTÔNIO solicitou atendimento médico na unidade prisional, oportunidade em que o médico do estabelecimento transferiu o conteúdo dos frascos de pomada para uma embalagem plástica e notou a adulteração da embalagem do produto. O Laudo de Perícia Criminal n. 53.608/2024 - Exame Preliminar atestou a apreensão de uma porção de maconha com massa líquida de 47,10 (quarenta e sete gramas e dez decigramas) (ID 78728741, pp. 13-16). Em 30-abril-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e imputou-lhe a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela prática nas dependências de estabelecimento prisional). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 78728741, pp. 50-52): No dia 03 de janeiro de 2024, entre as 9 h e as 16 h, no Complexo Penitenciário da Papuda, PDF I, Portão de entrada, no Jardim Botânico/DF, a denunciada, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 47,10 g (quarenta e sete gramas e 10 decigramas), conforme laudo preliminar no 53.608/2024 – ID 233015189. Consta dos autos que o interno Antonio Macedo Lopes Neto (Prontuário 98308) solicitou atendimento médico ao plantão do bloco, relatando mal-estar, possivelmente em razão de crise de ansiedade. Após o atendimento, o médico da unidade questionou se havia algum medicamento deixado pela família do interno, visto que, durante a consulta, o preso solicitou insistentemente tal medicamento. Foi identificado que a família, no caso, a ora denunciada, havia deixado duas pomadas Proctyl, que não foram entregues de imediato ao sentenciado por questões de procedimento. Ao transferir o conteúdo para uma embalagem plástica, observou-se que o produto apresentava consistência endurecida. A embalagem foi então aberta pelo fundo, sendo localizado um papel tampando o produto. Constatou-se, nesse momento, que a embalagem havia sido adulterada. O material foi encaminhado à Gerência de Vigilância, sendo as duas embalagens abertas. Verificou-se que ambas continham substância em pó, com características semelhantes à cocaína. A substância foi pesada, totalizando quase 48 gramas, segundo o Laudo preliminar no 53.608/2024 – ID 233015189. Questionado sobre quem teria deixado o material, Antonio informou que seria seu advogado. Contudo, o último atendimento registrado no SIAPEN WEB com o referido advogado ocorreu em 01/11/2023, e a última visita registrada foi em 03/01/2024. Ressalta-se que a visitante, ora denunciada, Ana Carolina de Souza Silva (CPF 002.178.781-64), em 03/01/2024, realizou visita ao in terno, mesma data em que o medicamento foi entregue na unidade. ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA está incursa nas penas do artigo 33, caput, c/c art.40, III, da Lei n. 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja(m) ele(s) notificado(s) para apresentar(em) defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer-se a incineração dos entorpecentes e o perdimento de eventuais bens apreendidos. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. Em 7-maio-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a notificação pessoal da paciente (ID 78728741, pp. 57-58). A paciente não foi localizada por ocasião das diligências para cumprimento do mandado de notificação (ID 78728741, pp. 66, 75 e 85). Em 17-setembro-2025, foi publicado edital de citação e intimação da paciente (ID 78728741, pp. 92-93). Em 4-novembro-2025, o Ministério Público requereu a produção antecipada de provas, assim como a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (ID 78728741, pp. 96). Em 6-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária proferiu a seguinte decisão: “Antes de analisar a manifestação ministerial (Id. 255765338), dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da eventual decretação da prisão preventiva da ré, nos termos do artigo 312, caput, e 366, caput, ambos do CPP” (ID 78728741, pp. 97). Em 7-novembro-2025, o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente pautada nos seguintes argumentos: “Portanto, resta demonstrado o fumus comissi delicti (materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, decorrente da gravidade concreta do delito e do comportamento evasivo da acusada, impondo-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal” (ID 78728741, pp. 98-99). Em 13-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva da paciente. Ressaltou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Destacou que a conduta imputada à paciente ostenta gravidade concreta, pois consistiu na introdução de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional mediante adulteração de embalagens de medicamentos. Salientou que a conduta revela a ação planejada e ardilosa para abastecimento de entorpecentes em unidade prisional. Pontuou que a ausência de localização da paciente, conquanto tenham sido empreendidas diligências em diversos endereços, evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal. Concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversa da prisão. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78728741, pp. 100-103): É o relatório. 2. Fundamentação. - Delineamento teórico do instituto. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312, §2o, do CPP, "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.". Além disso, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios de autoria, restou demonstrado mediante o oferecimento da denúncia, em 30 de abril de 2025 (Id. 234234462). Conforme denúncia, no dia 03 de janeiro de 2024, a acusada introduziu 47,10g de cocaína no interior do Complexo Penitenciário da Papuda, dissimulando o entorpecente no interior de embalagens de medicamento, com o objetivo de entregar a substância a interno custodiado, revelando-se uma ação planejada e ardilosa para abastecimento de entorpecente em unidade prisional, circunstância que evidencia a gravidade concreta do delito e periculosidade social, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. O periculum libertatis também restou evidenciado, posto que a acusada não foi localizada, em que pese as diligências empreendidas em diversos endereços, encontrando-se em local incerto e não sabido, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas se destina a acautelar a atividade estatal. Nesse sentido: (...) Por seu turno, o crime imputado ao(à) agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Dessa forma, ressalta-se a inadequação e a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao presente caso (CPP, artigo 282). 3. Conclusão. Ante o exposto, diante do descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia, decreta-se a prisão preventiva de Ana Carolina de Souza Silva, filho(a) de Carlos Roberto da Silva e Consuelo de Souza Pereira Silva, nascido(a)(s) em 06 de outubro de 1982, RG no 1.978.525 SSP/DF, CPF no 002.178.781-64. Expeça-se mandado de prisão. A acusada, notificada por edital (Id. 250183640), não constituiu defesa, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação da defesa prévia. Dê-se vista à Defensoria Pública para patrocinar os interesses da acusada, bem como apresentar defesa prévia, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Em 20-novembro-2025, foi cumprido o mandado de prisão expedido em face da paciente (ID 78728742). Em 22-novembro-2025, a paciente constituiu Defesa técnica nos autos (ID 78728741, pp. 105-107). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. O decreto prisional foi proferido em 13-novembro-2025. Os fundamentos da medida extrema consistem na gravidade concreta da infração penal, que consistiu na introdução de uma porção de maconha, com massa líquida de 47,10g (quarenta e sete gramas e dez decigramas), no interior de estabelecimento prisional, e no risco à aplicação da lei penal, sob a alegação de que a paciente não foi localizada para notificação pessoal. Ocorre que a decisão carece de contemporaneidade. Isso porque pautou-se em fatos ocorridos em janeiro-2024, ou seja, quase 2 (dois) anos antes da decretação da medida extrema. Não foram pontuados elementos novos capazes de evidenciar a periculosidade exacerbada, tanto que a decisão impugnada limitou-se a narrar os fatos embasadores da denúncia. Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso no sentido de que a mera ausência de localização da paciente para notificação pessoal, dissociada de outros elementos concretos capazes de demonstrar o cabimento da prisão cautelar, é insuficiente para justificar a medida extrema (Nesse sentido: AgRg no HC 970646). De toda sorte, a paciente já foi localizada, citada, constituiu Defesa técnica e apresentou defesa prévia, de maneira que não mais subsiste este fundamento para a constrição cautelar. Não bastasse, verifica-se que a paciente é mãe de uma adolescente de 14 (quatorze) anos, possui endereço residencial conhecido (na Cidade Ocidental/GO) e trabalho lícito, bem como ostenta primariedade e bons antecedentes. Assim, é de ser revogada a prisão cautelar do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA (ação penal n. 0719713-71.2025.8.07.0001 da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator